Tribunal: STF
Processo: ADI 1687
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-26
Data de publicação: 1997-11-26

Ementa:
EMENTA: Repouso semanal remunerado preferentemente aos
domingos: medida provisória que autoriza o funcionamento no domingo
do comércio varejista desde que nele recaia o repouso semanal do
trabalhador pelo menos uma vez a cada período de quatro semanas:
suspensão cautelar indeferida por seis votos, vencido o relator, ao
contrário do que decidido sobre norma semelhante de versão anterior
da Medida Provisória 1.539 (ADIn 1.675), na qual nenhum domingo se
garantia.